Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803602-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: WAGNER SOUSA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III E IV, C/C ART. 211 C/C ART. 29 CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, I DA LEI Nº 8.072/90 E ART. 69 DO CPB.
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, visto que ao paciente foi imputado o crime de homicídio qualificado contra 02 pessoas de forma brutal com emprego de tortura, bem como, supostamente se trata também de um crime de vingança. Ademais, depreende-se dos autos que o ora paciente estava foragido desde 2018, demonstrando que causará transtornos ao andamento processual, logo, resta justificada a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e o paciente citado, apresentou resposta a acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento, contudo, esta não ocorreu, diante da suspensão do expediente forense em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA em favor de
WAGNER SOUSA SANTANA
contra ato do Douto Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03 de outubro de 2019, pela suposta prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de tortura e de forma que dificultasse a defesa da vítima.

Aduz que a fundamentação do decreto preventivo é inidônea, com fundamentação genérica, não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo qualquer perigo de ofensa à ordem pública, visto que não há nos autos elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente, vez que possui qualidades subjetivas favoráveis.

Argumenta, por fim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que está custodiado há mais de 05 (cinco) meses, sem que a instrução criminal tenha terminado.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade do coacto, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão da Excelentíssima Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, que denegou a liminar suscitada e solicitou informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, ID 2912212, em síntese, esclarece que o paciente foi preso em decorrência de Mandado de Prisão Preventiva expedido nos autos 0016435-02.2018.8.14.0051 uma vez que foi acusado junto com UELISON SENA RODRIGUES da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV, c/c art. 211 c/c art. 29 caput, todos do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei nº 8.072/90 e art. 69 do CPB, sob acusação que no dia 13 de outubro de 2018, em concurso de agentes ceifaram a vida das vítimas ERINALDO FERNANDO FERREIRA DE SOUSA e PAULO CORREA DA SILVA, desferindo contra as vítimas disparos de arma de fogo.

Prossegue esclarecendo que a ação penal já estava com a instrução processual designada para 01.04.2020 que somente não ocorreu em decorrência das ações do Egrégio TJPA para combater a Pandemia da Covid19.

Destaca que o acusado estava foragido de 2018 até 03.10.2019 quando foi preso por força da decisão que decretou a sua prisão preventiva, sendo esse o principal motivo para manutenção da sua segregação cautelar, qual seja, o mesmo tentou se ausentar dessa Comarca, sendo que o outro acusado na empreitada criminosa ainda está foragido.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, excesso de prazo para a formação da culpa, bem como apresenta qualidades pessoais favoráveis para responder em liberdade.

Quanto a ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo diante da falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e na aplicação da lei penal
,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, visto que ao paciente foi imputado o crime de homicídio qualificado contra 02 pessoas de forma brutal com emprego de tortura, bem como, supostamente se trata também de um crime de vingança.

Ademais,

depreende-se dos autos que o ora paciente estava foragido desde 2018, demonstrando que causará transtornos ao andamento processual, logo, resta justificada a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se evidenciada, fundamentadamente, a presença dos requisitos constantes no art.312 do CPP. 2. In casu, a negativa de permitir ao paciente que responda em liberdade foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo na necessidade de proteção da Ordem Pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, praticado com dolo intenso (ao atingir gravemente a vítima produzindo várias lesões distribuídas em seu corpo, além de ter realizado um disparo de arma de fogo à queima roupa, deixando-a desconfigurada, pouco importando o estado de embriaguez da

vítima, sua incapacidade de defesa e a relação sexual que mantiveram momentos antes do ato delituoso), bem como pelo fato de o paciente ter demonstrado personalidade fria e agressiva. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(364301, 364301, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-22, Publicado em 2018-01-23)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e o paciente citado, apresentou resposta a acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento, contudo, esta não ocorreu, diante da suspensão do expediente forense em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Desataca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020